Tribunal: TJSP
Processo: 0000881-27.2021.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de Sentença – Honorários advocatícios fixados nos Embargos à Execução no 1000990-29.2018.8.26.0394, no valor de R$ 882,42 – Sentença que acolheu a impugnação Municipal e extinguiu o incidente de Cumprimento de Sentença, condenando os exequentes ao pagamento de honorários fixados em 15% do valor da execução – Recurso visando à elevação dos honorários advocatícios –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de Sentença – Honorários advocatícios fixados nos Embargos à Execução no 1000990-29.2018.8.26.0394, no valor de R$ 882,42 – Sentença que acolheu a impugnação Municipal e extinguiu o incidente de Cumprimento de Sentença, condenando os exequentes ao pagamento de honorários fixados em 15% do valor da execução – Recurso visando à elevação dos honorários advocatícios – Possibilidade – Observância do quanto decidido no REsp no 1.850.512/SP do E. STJ (Tema 1.076) e dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade – Sentença reformada – Recurso provido.